Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ TORNADA NULA COM BASE NA LEI No LEI No 9.784/1999. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO POR ORDEM JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA 2003.01.1.057746-5 – 5a TURMA CÍVEL DO ETJDFT. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E CONTRIBUIÇÃO PARA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal deu parcial provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que: “ há um ponto específico que não foi analisado com a devida cautela, caracterizando contradição na análise dos fundamentos colocados pelo autor, ora embargante: inocorrência de prescrição, conforme jurisprudência específica colacionada – principalmente após o reconhecimento da ocorrência (...).

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
4. O Acordão expressamente fundamentou que: “(...) Nestes autos, a parte autora requereu o pagamento das diferenças salariais do que foi recebido a menor, bem como férias. Contudo, mesmo estando correto tal entendimento sobre o seu caso ser de reintegração ao cargo anteriormente ocupado, o qual opera efeitos ex tunc, esse pedido se encontra fulminado pela decadência quinquenal. É que aquele Acórdão do Mandado de Segurança no 2003.01.1.057746-5, transitou em julgado em 24/10/2005, conforme Certidão de Objeto e Pé emitida pela Diretora de Secretaria da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde aqueles autos tramitaram. A parte autora deveria ter requerido o pagamento das diferenças salariais até o dia 24/10/2010 e não quase 16 anos depois. Conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32, a prescrição das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como qualquer direito ou ação conta a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos, contados da data ou do ato ou fato do qual se originarem. Assim, não subsiste a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais à parte autora, porque prescritas.
. (...)”
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.